Tribunal: TJMT
Processo: 1003942-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003942-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA DOS SANTOS NEVES E SILVA - CPF: 055.980.921-23 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO SCARAMUZA CRISTOVAO - CPF: 092.430.948-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.COM RECOMENDAÇÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
AÇÃO PENAL DE RITO ORDINÁRIO. SUPOSTA PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE POR MOTIVO FÚTIL (ART. 129, § 3o, COM A INCIDÊNCIA DO ART. 61, II, “A”, TODOS DO CÓDIGO PENAL). ALMEJADO RECONHECIMENTO DE
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
E ALEGADA
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
REITERAÇÃO DE MATÉRIA
JÁ DEBATIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR (
HABEAS CORPUS
1024664-32.2023.8.11.0000). ALEGAÇÃO DE
FATO NOVO
APTO A ENSEJAR NOVA APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE.
NÃO CABIMENTO
. A APRESENTAÇÃO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SÃO FATOS MERAMENTE FORMAIS QUE NÃO MUDAM A REALIDADE FÁTICA QUE CULMINOU NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO ACUSADO. MEDIDA EXTREMA, PROVISÓRIA E CAUTELAR QUE FOI FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS, NÃO SE CONFUNDINDO COM O CUMPRIMENTO DE PENA. EVENTUAL
ANÁLISE DAS PROVAS
É
INCABÍVEL
NESTA AÇÃO DE RITO SUMARÍSSIMO E DEVERÁ SER REALIZADA PELO JUÍZO COMPETENTE. NOTICIADO NOS AUTOS O NOVO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REALIZADA PERANTE A AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PRIMEIRO GRAU, PENDENTE DE APRECIAÇÃO. RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO QUE SE ANALISE, COM URGÊNCIA, O REFERIDO PLEITO.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

1.

As teses invocadas de impossibilidade da segregação cautelar em razão dos predicados pessoais favoráveis e inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva já foram devidamente enfrentadas, sendo, portanto, mera reiteração de argumentos com o objetivo de rediscussão de matéria apreciada por este Tribunal de Justiça, como pode se verificar do
habeas

corpus
1024664-32.2022.8.11.0000, cujo acórdão foi publicado no dia 17 de fevereiro de 2023, motivo pelo qual não conheço do writ impetrado nesta parte.

2.

Quanto a suposta alegação de fato novo apto a ensejar a impetração, pela apresentação e recebimento da denúncia, verifica-se que, em verdade, há tão somente fato formalmente

novo, sem mudança na realidade fática que pudesse culminar em nova ação popular.

3.

No que tange à tese de que o encarceramento preventivo seria mais gravoso que eventual condenação, verifica-se que, pelo que consta, a vítima faleceu em 15 de dezembro de 2022, razão pela qual o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia para alterar a capitulação anteriormente atribuída na inicial acusatória para o crime de lesão corporal seguida de morte por motivo fútil (art. 129, § 3o, nos termos do art. 61, II, “a”, todos do Código Penal), cuja pena poderá ser ligeiramente menos favorável ao acusado, com intervalo de 04 (quatro) a 12 (doze), acaso seja recebida

e assim condenado.

4.

“Diversamente do que conclui o recorrente, a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de
habeas corpus
, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.” (...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

5.

De outro lado, não se verifica antecipação de eventual sanção penal a ser aplicada no caso, já que o juízo tido como coator fundamentou a prisão preventiva em motivos e fundamentos concretos do processo, além de seu caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

6.

Por último, conforme informado em sessão, há novo pedido de revogação da prisão preventiva feito perante a autoridade judiciária tida como coatora, efetuado na audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 12 de abril de 2023, estando pendente de nova decisão pelo impetrado, motivo pelo qual deixo de conhece-lo, recomendando ao juízo coator, todavia, a análise urgente do requerimento realizado, que inclusive consta concordância do Ministério Público, acaso seja o beneficiário condenado no regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruno Ferreira dos Santos Neves e Silva
, apontando como autoridade coatora o
juízo da 1a vara criminal de Sinop/MT
(ID 159862656). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1o, I e II do Código Penal), por motivo fútil (art. 61, II, “a” do Código Penal), em 28 de novembro de 2022.

Ademais, aduz o impetrante que não se desconhece de impetração de remédio heroico anterior, com o intuito de se discutir a ausência de fundamentação e dos pressupostos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Todavia, alega que no presente caso
há fato novo pela apresentação e recebimento da denúncia
, ensejando este novo
writ
.

Não obstante, afirma que o crime imputado ao beneficiário possui pena de reclusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos, de modo que não seria possível manter o encarceramento de um jovem
primário, de bons antecedentes e com emprego
, sendo tal medida
mais gravosa que eventual condenação
. Ato contínuo, indica que
nenhuma das circunstâncias da medida cautelar estão presentes
, visto que a lesão corporal adveio da queda da cabeça da vítima no meio fio.

Ainda, narra que seria ilógico manter em regime fechado um cidadão que,
acaso for condenado, cumprirá a pena em regime aberto ou semiaberto
, sendo que a manutenção da medida evidenciaria injustiça. De outro modo, afirma que a aplicação de medidas cautelares diversas seria plenamente possível no caso concreto.

Por fim, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteia pela confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 160207172). Ato contínuo, as informações da indigitada autoridade coatora foram prestadas (ID 160946683). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem constitucional (ID 163059199).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruno Ferreira dos Santos Neves e Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a vara criminal de Sinop/MT. De maneira resumida, o beneficiário sustenta:
a)
fato novo pela apresentação e recebimento da denúncia;
b)
impossibilidade da segregação cautelar em razão dos predicados pessoais favoráveis;
c)
encarceramento preventivo seria mais gravoso que eventual condenação, em regime semiaberto ou aberto;
d)
inexistência dos requisitos autorizadores da prisão do art. 312 do Código de Processo Penal e
e)
gravidade do delito advinda da queda da vítima no meio fio e não pela ação do beneficiário, requerendo, por conseguinte, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas.

Todavia, atento ao que consta dos autos,
verifico não assistir razão à irresignação
. Isso porque, primeiramente, as teses dos itens “
b
”

e “
d
” já foram devidamente enfrentadas, sendo, portanto,
mera reiteração de argumentos com o objetivo de rediscussão de matéria
apreciada por este Tribunal de Justiça, como pode se verificar do
habeas corpus
1024664-32.2022.8.11.0000, cujo acórdão foi publicado no dia 17 de fevereiro de 2023, ocasião na qual foi verificado que os predicados pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva, haja vista esta ter sido devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e pela gravidade do delito, porquanto o paciente demonstrou periculosidade que resultou em gravidade elevada, sendo o cárcere cautelar, então, a única medida suficiente, de maneira que
nesta parte

não conheço do
writ

impetrado
, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

(...)
É pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido.
(...) (AgRg no HC n. 671.963/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021).

(...)
É incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça acerca de teses já debatidas anteriormente, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos idôneos e relevantes, justificadores da reanálise das matérias.
Assim, na espécie, tratando-se de mera repetição das alegações apreciadas em impetração anteriormente manejada em favor do paciente é de rigor a extinção parcial deste processo em relação às teses já examinadas. (...) (N.U 1005157-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

Quanto a suposta alegação de fato novo apto a ensejar a impetração, pela apresentação e recebimento da denúncia (item “a”), esta
não merece prosperar
. Nesse sentido, como informado pela autoridade tida como coatora, a denúncia foi recebida em 14 de dezembro de 2022, tendo a defesa se manifestado em 22 de fevereiro de 2023 – ou seja, há tão somente fato
formalmente
novo, sem mudança na realidade fática que pudesse culminar em nova ação popular,
motivo pelo qual não merece acolhimento
.

No que tange à tese do item “c”, de que o encarceramento preventivo seria mais gravoso que eventual condenação,
melhor sorte não há
. Primeiramente, pelo que consta, a vítima faleceu em 15 de dezembro de 2022, razão pela qual o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia para alterar a capitulação anteriormente atribuída na inicial acusatória para o crime de lesão corporal seguida de morte, por motivo fútil (art. 129, § 3o, nos termos do art. 61, II, “a”, todos do Código Penal),
cuja pena poderá ser ligeiramente menos favorável ao acusado
, com intervalo de 04 (quatro) a 12 (doze),
acaso seja recebida e assim condenado
.

De outro lado, não se verifica antecipação de eventual sanção penal a ser aplicada no caso, como entende a defesa. Em outras palavras, se o juízo tido como coator fundamentou a prisão preventiva em motivos e fundamentos concretos do processo, não se verifica mácula alguma, já que a medida tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, justamente porque a natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e perfilhado por este Tribunal:

(...)
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena
e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). (...) (AgRg no RHC n. 173.426/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe de 9/3/2023
).

(...) A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário,
sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais
, como ocorre
in casu
, a tornar
incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.
(...) (N.U 1003417-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023,
Publicado no DJE 24/03/2023
).

Ademais, quanto ao item “e”, de que a gravidade do delito adveio da queda da vítima no meio fio,
se mostra incabível no caso
. De início, o rito sumaríssimo deste remédio constitucional não comporta dilação probatória, além de que, acaso fosse realizada pela composição da Câmara, em antecipação ao juízo natural e competente aqui tido como coator, traduziria indevida supressão de instância, entendimento este pacífico no âmbito dos Tribunais Superiores:

(...) Diversamente do que conclui o recorrente,
a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de
habeas corpus
, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual
. Precedentes. (...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

(...) O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória,
devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa
. (...) (AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe de 22/12/2022
).

Por último, conforme informado em sessão, há novo pedido de revogação da prisão preventiva feito perante a autoridade judiciária tida como coatora, efetuado na audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 12 de abril de 2023. Assim, como este aspecto foi noticiado sem detalhamentos necessários, estando pendente de nova decisão pelo impetrado,
deixo de conhece-lo
,
recomendando ao juízo coator, todavia, a análise urgente do requerimento realizado
, que inclusive consta com a concordância do Ministério Público, acaso seja o beneficiário condenado no regime semiaberto.

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
não conheço deste
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruno Ferreira dos Santos Neves e Silva
, por inexistir fato novo, pela análise de matérias já vistas em impetração pretérita e pela notícia de que há pedido novo perante o juízo de primeiro grau pendente de apreciação. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023